Tribunal: TJES
Processo: 5001650-61.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001650-61.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOLOGIA OLIVEIRA EIRELI
RECORRIDO: SCHAIRA MARCULANO PEZZIN
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDIMENSIONAMENTO DEVIDO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os pedidos formulados na exordial são de cunho indenizatório, baseados na falha na prestação do serviço odontológico, de modo que a decadência do direito de reclamar perante o fornecedor não interfere no prazo prescricional quinquenal de pleitear judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores despendidos.
Tese de decadência rejeitada
.

2 - Não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, eis que devidamente individualizado seu pertencimento à lide, uma vez que o pagamento pelo procedimento contratado fora depositado diretamente na conta bancária de seu sócio-administrador.
Legitimidade passiva
ad causam
reconhecida
.

3 - Considerando ser dispensável a produção probatória para o correto deslinde da causa, pois, aqui, em atenção ao caderno processual, não é a única forma de trazer lucidez aos fatos, não há como se reconhecer a necessidade de perícia técnica formal ou a alta complexidade da lide.
Competência do Juizado Especial Cível
.

4 - Extrai-se das próprias declarações da parte recorrida que houve, tão somente, incompletude parcial na prestação do serviço contratado, porquanto iniciadas as restaurações em resina. Descabida, portanto, a restituição integral do montante entabulado, sob pena de enriquecimento sem causa, mormente ao considerar que a execução fracionada do procedimento, para além de tacitamente acordada, não acarretaria prejuízo à parte, nem limitaria o alcance do resultado prometido.

5 - Forçoso convir pelo descabimento do pleito indenizatório moral, principalmente pelo fato de que a finalização do tratamento contratado apenas não ocorrera diante do comprometimento neurológico do profissional conveniado à parte recorrente e de que não houve prejuízo estético ou funcional à saúde bucal da paciente. Ademais, quanto ao tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade, que não é o caso dos autos.

RECURSO INOMINADO N. 5001650-61.2025.8.08.0021

RECORRENTE: ODONTOLOGIA OLIVEIRA EIRELI

RECORRIDO: SCHAIRA MARCULANO PEZZIN

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Ao ID 15035370, sentença de mérito proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Guarapari, que, em suma, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados no bojo da petição inicial, tão somente para condenar a parte ré à devolução de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a parte ré, ora recorrente, ao ID 15035371, interpôs recurso, pretendendo a reforma do
decisum
, para, preliminarmente, seja reconhecida a decadência do direito, a inépcia da petição inicial, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e a sua ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, para que sejam afastadas as condenações ao pagamento indenizatório por danos morais e materiais.

Pois bem.

Defiro
a benesse da gratuidade pleiteada pela parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Quanto à preliminar de decadência do direito autoral, porquanto decorrido prazo superior a 90 (noventa) dias, conforme art. 26 do Código de Defesa do Consumidor,
sem razão a parte recorrente
.

Ora. Os pedidos formulados na exordial são de cunho indenizatório, baseados na falha na prestação do serviço odontológico, de modo que a decadência do direito de reclamar perante o fornecedor
não interfere
no prazo prescricional quinquenal de pleitear judicialmente a quebra do contrato e a devolução dos valores despendidos.

Portanto, certo de que entre os fatos narrados, ocorridos em abril de 2022, e o ajuizamento da demanda, datado de julho de 2025, houve o transcurso de pouco mais de 3 (três) anos,
afasto a preliminar arguida, na forma do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Em mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECADÊNCIA . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CUSTEIO DA PERÍCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALORAÇÃO DO DANO MORAL. I - Na demanda, não é aplicável o prazo decadencial, art. 26 do CDC, e sim o prazo prescricional de 5 anos, art. 27 do CDC, pois ajuizada ação na qual o consumidor busca a reparação do dano causado (TJDFT, 07012241620218070004 1914257, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/08/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 16/09/2024).

Igualmente,
rejeito
a tese de ilegitimidade passiva
ad causam
.

Isso porque, perfilho do entendimento de que a verificação das condições da ação é regida pela teoria da asserção, de modo que deverão ser analisadas como base nos fatos narrados na exordial.

Sobre o tema, o posicionamento da jurisprudência estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO BARRAGENS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VALE S.A. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo, tal afirmação, por si só, à luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão proferida em primeiro grau, reintegrar a agravada ao polo passivo da ação em primeiro grau, restando prejudicado o agravo interno interposto (TJES. Data: 15/Mar/2024. Órgão: 2ª Câmara Cível. Número: 5003254-91.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Assunto: Indenização por danos morais).

E, a meu ver, não permeiam dúvidas quanto à legitimidade passiva
ad causam
da parte recorrente, eis que devidamente individualizado seu pertencimento à lide, uma vez que o pagamento pelo procedimento contratado fora depositado diretamente na conta bancária de seu sócio-administrador, CARLOS RENAN DE OLIVEIRA, como observo do comprovante de transferência, ao ID 15034532.

No que diz respeito à incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para apreciação do feito,
novamente sem razão a parte recorrente
.

Considerando ser dispensável a produção probatória para o correto deslinde da causa, pois, aqui, em atenção ao caderno processual, não é a única forma de trazer lucidez aos fatos, não há como se reconhecer a necessidade de perícia técnica formal ou a alta complexidade da lide.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. TRATAMENTO SUPOSTAMENTE NÃO CONCLUÍDO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS QUE INDICAM A INSTALAÇÃO DE PRÓTESE DEFINITIVA. SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INADEQUADA. QUEDA DA PRÓTESE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJPR - RI: 00135562520188160129 PR 0013556-25.2018.8.16.0129 (Acórdão), Relator: Juíza Vanessa Bassani, Data de Julgamento: 30/11/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/11/2020).

Assim,
reconheço a competência do Juízo para o processamento e julgamento da causa, afastando a nulidade da sentença proferida.

À míngua de prejudiciais ou preliminares porventura pendentes de julgamento,
prossigo ao mérito recursal.

Quanto à pretensão de afastamento da condenação à devolução de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), diante da inconclusão dos reparos dentários acordados,
com parcial razão a parte recorrente
.

É que se extrai das próprias declarações da parte recorrida que houve, tão somente, incompletude
parcial
na prestação do serviço contratado – porquanto iniciadas as restaurações em resina – como denoto das mensagens compartilhadas com o profissional responsável pelo atendimento inicial da paciente, LUCIANO TAVARES SEGHETTO, por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp
, ao ID 15035334.

Portanto, a meu ver,
descabida a restituição integral do montante entabulado, sob pena de enriquecimento sem causa
, mormente ao considerar que a execução fracionada do procedimento, para além de tacitamente acordada, não acarretaria prejuízo à parte recorrida, nem limitaria o alcance do resultado prometido.

Dito isso, bem como em atenção aos termos do relato, ao ID 15034533, de que houve, ao menos, execução de 40% (quarenta por cento) da restauração contratada,
limito a restituição em R$ 330,00 (trezentos e trinta reais)
, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

Por fim, no que tange ao afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais,
com razão a parte recorrente
.

No que diz respeito à indenização por danos morais, ressalto que esta é caracterizada pelo
constrangimento, a dor que alguém experimenta, em consequência de lesão a direito personalíssimo, efetuada ilicitamente por outrem, de forma que a indenização tem caráter compensatório da amargura, vergonha e humilhação, sofridos pelo lesado. Malgrado seja bastante subjetiva, deve ser diferenciada de meros aborrecimentos, aos quais todos nós estamos sujeitos, sob pena de ampliação indiscriminada do instituto
(TJES. Data: 27/Aug/2024. Órgão: 4ª Câmara Cível. Número: 0011896-72.2019.8.08.0035. Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Indenização por Dano Moral).

Fixada tal premissa, forçoso convir, aqui, pelo descabimento do pleito indenizatório, principalmente pelo fato de que a finalização do tratamento contratado apenas não ocorrera diante do comprometimento neurológico do profissional conveniado à parte recorrente e de que não houve prejuízo estético ou funcional à saúde bucal da paciente.

Ademais, quanto ao tema, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade
, que não é o caso dos autos (STJ - AgInt no AREsp: 2009274 DF 2021/0339534-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Outrossim, o posicionamento encontra respaldo na jurisprudência produzida em casos análogos, conforme aresto que cito:

INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS (...) V- Danos morais. Não reconhecimento. Danos transitórios ocorridos durante o tratamento. Relevância, no caso, do resultado do tratamento, que, repita-se, foi exitoso (cf. laudo). Inexistência, no caso, de prestação de serviços defeituosa. Percalços vivenciados durante o tratamento pela autora que devem ser havidos como mero desconforto, sem status de lesão moral indenizável. Pretensão indenizatória integralmente afastada, com a improcedência da ação. SENTENÇA REFORMADA. APELO DA RÉ PROVIDO, COM DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA (TJSP - AC: 10179768820198260114 SP 1017976-88.2019.8.26 .0114, Relator.: Donegá Morandini, Data de Julgamento: 28/05/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2020).

Dito isso, impera a adequação do
decisum
,
a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado interposto por ODONTOLOGIA OLIVEIRA EIRELI para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para:

(a) redimensionar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ao patamar de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), corrigida monetariamente pelo IPCA a partir do efetivo desembolso, até a data citação, termo a partir do qual incidirá a SELIC, cujo montante abarca tanto juros moratórios quanto correção monetária.

(b) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099 de 1995, sem custas judiciais e honorários advocatícios de sucumbenciais.

É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)